Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-65.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO INFORMAL DE CELULAR SEM COMPROVAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré tinha conhecimento prévio ou dolo eventual quanto à origem ilícita do bem adquirido; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, ante a alegada negligência na verificação da procedência do celular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão do celular em poder da ré, posteriormente identificado como produto de furto, transfere a ela o ônus de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem.
4. A ausência de nota fiscal, recibo e acessórios, aliada à informalidade da negociação e à completa falta de diligência por parte da ré, revela um descuido deliberado com o dever objetivo de cuidado exigido em situações dessa natureza.
5. O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, das quais se extrai o dolo da agente. As circunstâncias em que a ré adquiriu o aparelho celular demonstram o conhecimento sobre a origem ilícita do bem, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII; Lei 9.099/1995; CP, art. 44, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009758, 0743318-80.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12.06.2025, DJe 23.06.2025.